Tribunal: TJSP
Processo: 2093661-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. Inconformismo contra decisão que ordenou a realização por oficial de justiça. Acolhimento. A regra é a citação pelo correio. Hipótese não se enquadra entre as exceções legais; nem a citação por mandato foi solicitada pelo autor. Arresto e certidão premonitória. Não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela (artigos 300 e 301 do CPC).

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. Inconformismo contra decisão que ordenou a realização por oficial de justiça. Acolhimento. A regra é a citação pelo correio. Hipótese não se enquadra entre as exceções legais; nem a citação por mandato foi solicitada pelo autor. Arresto e certidão premonitória. Não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela (artigos 300 e 301 do CPC). Prematura a ordem de constrição. Agravados, por ora, sequer figuram como devedores na execução.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.